Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-60.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Atentado violento ao pudor e estupro de vulnerável. Provas. Palavra das vítimas. Continuidade delitiva. Causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações das vítimas, máxime se coerentes com as demais provas.
2 - Aos crimes de atentado violento ao pudor cometidos contra a mesma vítima, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, há continuidade delitiva (art. 71 do CP). Cometidos quatro crimes, o aumento da pena será de um quarto.
3 - Não há bis in idem em se reconhecer a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, em conjunto com a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP. Cometer o crime valendo-se da posição de autoridade que tinha sobre as vítimas – pai e companheiro da avó – não equivale à circunstância da coabitação, que facilitou a prática dos crimes.
4 – Apelação não provida.